Tribunal: TJSP
Processo: 2155821-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que reconheceu a dispensa da colação. Impertinência. Menção expressa na escritura dos imóveis de que a doação se dava em relação ao patrimônio que estava livre no momento do ato. Liberalidade que não afetou a legítima. Exegese dos art. 2006 e 2007 do CC. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Afastada. Sentença que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que reconheceu a dispensa da colação. Impertinência. Menção expressa na escritura dos imóveis de que a doação se dava em relação ao patrimônio que estava livre no momento do ato. Liberalidade que não afetou a legítima. Exegese dos art. 2006 e 2007 do CC. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Afastada. Sentença que apresentou argumentos suficientes para sustentar a tese adotada.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.